Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-27.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002685-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSENALVA SILVA DAMACENA - CPF: 904.354.431-00 (APELANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), NOROESTE LOCACAO E REVENDA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.483.599/0001-00 (APELADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), KIKO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 17.056.769/0001-24 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE CARRO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CARRO ENTREGUE AO EX-NAMORADO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO. BOA-FÉ QUE DEVE SER PRESERVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIDO.

A despeito da invocação do Código de Defesa do Consumidor, não se pode perder de vista que a pretensão da parte é baseada em suposta relação de compra e venda, em que as rés teriam a posse do veículo, mas, em verdade, mais aparenta a chamada das rés para auxiliar na estranha compra e venda entre a apelante e demais particulares frente à financeira, sem que se pudesse, ao meu ver, impor normas consumeristas de obrigação de entrega de bem que, sabidamente, não estava com elas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002685-27.2018.8.11.0041

APELANTE: ROSENALVA SILVA DAMACENA

APELADOS: NOROESTE LOCAÇÃO E REVENDA DE VEÍCULOS LTDA, KIKO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ROSENALVA SILVA DAMACENA
contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito, Dano Moral e Material n. 1002685-27.2018.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, movida contra
NOROESTE LOCAÇÃO E REVENDA DE VEÍCULOS LTDA, KIKO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 219044761).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“fraude praticada pelas recorridas, uma vez que as empresas são de revendas de veículos por meio de financiamento, e desse modo fez financiamento fraudulento, inclusive gerando prejuízos ao banco que concedeu o empréstimo, no caso a terceira recorrida, onde teve o bem em garantia decorrente de um veículo que sequer estava sob a responsabilidade das recorridas”.

Diz que,
“o banco BV, terceiro recorrido, se tivesse conhecimento de como estava sendo feito o financiamento, ou seja, por mero favor para terceiros, proveniente de um veículo que estava em local incerto, certamente o crédito jamais iria ser aprovado”.

Argumenta que
“É fato incontroverso que a primeira recorrida é quem enviou a situação para a terceira recorrida formular o contrato de financiamento, portanto, a mesma é responsável de forma solidária, sem falar no ilícito que cometeu que foi a formulação de um contrato de compra e venda sem dispor do bem para entrega”.

Aduz que
“a recorrente não comprou o veículo direto da informante, como ela própria afirmado, que apenas assinou o recibo para o nome da recorrente, que o veículo foi vendido para outra pessoa e essa outra pessoa vendeu a recorrente. Isso porque a recorrente comprou da garagem recorrida”.

Fala que
“O extrato do Detran anexo à inicial não diz que o veículo pertencia a Sra. Iranir, mas sim a Sra. Selma Raimunda Gonçalves, tanto é que no documento anexo ao ID 13245141 quem assinou o recibo de venda para a recorrente foi a Senhora Selma, e reconheceu firma em cartório”.

Afirma que
“A recorrida é muito contraditória em suas falações, pois ao mesmo tempo que diz que o veículo nunca pertenceu a elas diz que o Sr. Odir quem retirou o veículo. Ora, retirou da onde? Da garagem da recorrente!!”.

Elucida que
“O que a recorrida fez foi emitir o boleto para pagamento do veículo, enviando à recorrente e transferindo o valor para que a mesma procedesse a quitação. Importante esclarecer que o valor repassado à recorrente no importe de R$ 19.345,00 foi feito pelo Sr. Robson, proprietário da primeira recorrida”.

Fala que
“Se o valor do financiamento foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por qual motivo a primeira recorrida repassou para a recorrente somente R$ 19.345,00? É certo que a mesma lucrou com a transação ocorrida, descontando do valor ao repassá-lo”.

Exterioriza que
“A recorrida Kiko quando recebeu o valor do financiamento do banco BV (terceira recorrida) repassou o valor para a primeira recorrida Noroeste Locação, pois, como o veículo não existia na garagem da segunda requerida bem como estava fazendo um “favor” para a garagem Noroeste e assim fez. A primeira recorrida, através do seu sócio Sr. Robson entrou em contato com a recorrente informando que o valor do financiamento havia sido liberado e que estava fazendo a transferência do valor a conta da mesma, que deveria, com o dinheiro, pagar o boleto que ele iria enviar para quitar o carro. A recorrente recebeu o boleto para pagamento e quitou o valor do veículo conforme comprovante anexo e abaixo, demonstrando ainda mais que o veículo foi pago pela recorrente, como se pode ver pelo Recibo de Transferência de Propriedade do Veículo anexo ao ID 13245141 no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Observa que o boleto para quitação do veículo encontra-se no nome da Sra. Irenir, que devia a Yamaha Consórcio, e mesmo dessa forma a recorrente procedeu seu pagamento, uma vez que o veículo em questão era o de fato comprado e já estava alienado a seu favor junto a terceira recorrida decorrente do financiamento, como se vê no extrato do Detran anexo ao id.11660832”.

Expõe que
“Todo o trâmite de compra, financiamento, recebimento do crédito e quitação do bem foi feito mediante relação comercial estabelecida diretamente com as recorridas, não havendo que se falar que o veículo agora não foi pago pela recorrente, até porque as próprias provas anexas pela recorrida demonstram o contrário”.

Defende que
“Se o financiamento do veículo foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a compra do veículo foi por R$ 30.000,00 (recibos e demais documentos que comprovam a quitação do bem), demonstram claramente que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi pago de entrada pela recorrente no ato da assinatura do contrato, valor este que fez parte para a quitação do bem”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 219044763).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, com fundamentos coerentes que impugnam a sentença. Nas contrarrazões não se aponta qualquer trecho do recurso que seria incoerente.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ROSENALVA SILVA DAMACENA
contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito, Dano Moral e Material n. 1002685-27.2018.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, movida contra
NOROESTE LOCAÇÃO E REVENDA DE VEÍCULOS LTDA, KIKO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 219044761).

Em suma, a apelante alegou na inicial que adquiriu um veículo junto as empesas rés, mas nunca lhe foi entregue, sendo que teria recebido a notícia de que teria sido entregue a terceiro, de modo que pediu a rescisão do contrato e indenização.

A despeito do alegado pela parte apelante, no sentido de que o veículo objeto da ação teria sido comprado diretamente com as empresas rés, fato é que não se comprovou tal fato.

Do que se depreende dos autos, a apelante contatou com se ex-namorado Benedito e lhe disse que pretendia adquirir um carro.

Na cidade de Juína, Benedito encontrou um carro que seria agradável aos interesses da apelante, sendo que o veículo estava sobre posse da pessoa de Irenir, e não das empresas rés, garagens de veículos. Inclusive, fotos do veículo, juntadas com a inicial, dão conta de que o bem estava em uma casa, e não em estrutura comercial (id. 11660847).

A apelante demonstrou interesse em realizar o negócio, fechando-se pelo valor de R$ 30.000,00, entretanto, as partes buscaram as rés para aprovação de financiamento, tendo se consignado que a vendedora seria a empresa ré Kiko Veículos, com aprovação de financiamento em R$ 20.000,00, conforme contrato de Cédula de Crédito Bancário (id. 11660805).

A aquisição do veículo se deu entre Benedito e Irenir que, ao conseguir o valor do financiamento, quitou carta de crédito do Consórcio Yamaha em favor da vendedora Irenir e conseguiu a posse do bem. Isso se depreende por declaração do próprio Benedito (id. 13245136), bem como pela comprovação do pagamento da carta de crédito Yamaha, em favor de Irenir, juntado pela própria apelante (id. 13421582).

Anoto que a apelante recebeu o valor do financiamento, conforme se observa do comprovante de depósito oriundo da Caixa Econômica Federal, em R$ 19.345,00 (id. 13245138), datado de 01/08/2017, mesma data da quitação da carta de crédito em favor de Irenir (id. 13421582), no valor de R$ 21.078,01.

Entretanto, ao tomar a posse do veículo, Benedito teria capotado o carro, e por isso o veículo não foi entregue para a apelante que, diante disso, cobra o veículo das rés.

Portanto, o contexto denota que o veículo não estava em posse das apeladas, a se dizer que elas teriam indevidamente autorizado Benedito a retirar o bem de sua garagem.

Ademais, não se comprovou nos autos o depósito do valor de R$ 10.000,00 a título de entrada, a despeito de constar em contrato de financiamento, o que apenas registra valor unilateral informado pelas partes, e no recibo de transferência do veículo, mais um documento com anotação unilateral das partes, neste caso, anotado pela antiga vendedora, senhora Selma, que sequer participou da negociação.

Em audiência de instrução, também ficou claro o informado por Selma, no sentido de que a apelante realmente não tratou diretamente com as garagens, sendo imperativa ao afirmar que o bem nunca esteve com as rés, e que teria vendido à Irenir, que vendeu para Benedito, que vendeu para a apelante. Ademais, confirma que o veículo capotou em mãos de Benedito:

A informante Selma declarou que o carro estava em seu nome; que era proprietária; que vendeu o carro, mas
não foi através de garagem
; que foi
diretamente
para Rosenalva, autora; que
vendeu para Irenir e Irenir passou para a autora
; que descobriu que o carro ainda estava em seu nome quando do falecimento do marido, pois seu nome estava sujo; que o carro era seu; que passou para Irenir; que
preencheu o recibo em nome da Rosenalva
; que vendeu primeiro para uso da Irenir; que seu esposo vendeu; que seu esposo faleceu; que vendeu para Irenir que repassou para Rosenalva; que Irenir pagou certinho; que depois a Irenir passou para Rosenalva; que
a venda foi feita por Benedito
, que conhecia seu falecido esposo; que
Irenir era conhecida de Benedito
; que
Benedito que vendeu o carro para
Rosenalva; que
Irenir e Benedito venderam para Rosenalva
; que foram atrás da informante dizendo que o carro teria sido vendido por garagem; que foi atrás de Irenir que disse que não tinha nada a ver com isso;
que o carro não foi para garagem
; que seu negócio foi com a Irenir; que não sabe o motivo de haver contrato de financiamento com Kiko Veículos; que
fez recibo em favor de Rosenalva
; que apenas passou documento; que
recebimento de valores foi somente com Irenir
;
que o veículo foi entregue para Odir Benedito, para ele passar para Rosenalva
; que de Juína à Cuiabá dá uns 700km; que Benedito era namorado de Rosenalva; que Irenir disse que tinha entregue o carro para Benedito; que não recebeu valores por essa transferência;
que lhe falaram que o veículo foi capotado; que lhe informaram que foi o Benedito quem capotou
.

Já a autora, apesar de dizer que toda a documentação foi feita com Robson, não demonstrou tal fato, em especial que o carro estava em sua garagem, ou que pagou a entrada. Ademais, confirma que o veículo estava em nome de Selma, e não das garagens, e que sabia que o bem havia sido capotado por Benedito, informação que não descreveu na inicial.

Nos fatos descritos com a inicial, relatou como se sequer soubesse do paradeiro do carro. Não mencionou o nome do seu ex-namorado ou o fato de que teria sido capotado por ele. Apenas se pronunciou sobre isso após as contestações.

Ademais, não têm o comprovante de transferência do valor de entrada, e, questionada, disse não saber o motivo de não estar juntado nos autos. Também, apesar de confirmar que o valor do financiamento havia sido repassado para sua conta e, posteriormente, para a ré Noroeste (Robson), não apresentou nos autos comprovante desta
última
transferência. Questionada, mais uma vez afirma que não sabe o motivo de não ter o comprovante para a Noroeste:

Ouvida em juízo, a autora afirmou que tinha relacionamento com Benedito, amigo do Robson, da Noroeste Veículos; que um veículo estava na garagem na Noroeste Veículos; que era um crossfox preto; que fez transação com Robson; que quem apresentou o carro foi Benedito, amigo do Robson; que ele fez filmagem, mandou foto, e disse que o carro era da garagem Noroeste; que a documentação, tudo, foi feito com Robson; que até a data de hoje não recebeu o carro; que isso foi em final de julho de 2017, a negociação; que tinha relacionamento com Benedito; que ele era um terceiro, não trabalhava na loja; na época ele investia com consórcio Rodobens; que o veículo não era dele; que a transação foi feita com a Noroeste, mas
o veículo estava em nome de Selma
; que nunca a viu, não a conhece; que foi até Juína; que Robson e Benedito começaram a lhe enganar; que
descobriu que o carro havia sido capotado por Benedito
; que nunca autorizou Benedito a retirar o carro; que não chegou a pegar o veículo; que o financiamento foi tudo na garagem de Robson; que transferiu R$ 10.000,00, na época; que, no seu entender, o valor foi para a Noroeste Veículos, o Robson; que o valor do veículo foi R$ 30.000,00, com R$ 10.000,00 de entrada; que pagou R$ 10.000,00 para Robson, por transferência; que transferiu da sua conta para a conta da Noroeste; questionada se tinha o comprovante, nas duas vezes respondeu de maneira inaudível; que não chegou a ir na empresa Kiko; que depois que fechou o contrato que soube da Kiko veículos; que a transação foi com a Noroeste, por Robson; que nunca viu Selma, mas sabe que ela é proprietária do carro; que sempre residiu em Cuiabá; que já esteve em Juína por 2 vezes; que foi por causa do relacionamento com Odir Benedito, vulgo Dinho;
que falou para Benedito que queria um carro;
que Benedito indicou o carro da garagem do Robson, seu amigo; que fez a filmagem, tirou foto, e mandou pra ele; depois, começou a tratar com Robson; que não conhece Irenir de Oliveira Muniz; não sabe de quem é a casa que consta na foto do carro; que, pelo que tinha conhecimento, estava tratando com uma garagem de veículos; que não se recorda se foi na conta pessoa física ou jurídica;
que não sabe o motivo de o comprovante estar no processo
; que no contrato tudo está explicado; que reconhece a conta da caixa e o valor depositado em 01/08/2017; que, para a BV liberar a conta, a Noroeste iria fazer uma transação na sua conta; que não sabe o motivo de o dinheiro cair na sua conta, mas apenas sabe que fazia parte da transação que a Noroeste estava propondo, para liberar o valor pela BV;
que o valor foi devolvido para Robson, da Noroeste; que não sabe o motivo de não ter o comprovante de transferência para Robson.

Deste modo, diante das divergências de fatos descritos com a inicial e diante da verdade real descoberta com a defesa e instrução do feito, em que se tenta imputar culpa de “não entrega” de veículo que, em verdade, nunca esteve com as rés, e sim com terceiro vendedor e com ex-namorado da apelante, que teria tomado a posse do bem e o capotado, além da confusa prova de quitação do bem, não inteiramente demonstrada pela autora, entendo que a sentença deve ser mantida pela improcedência total do pedido.

Acerca da alegação de fraude, no sentido de que as empresas de veículos rés teriam agido contra o banco, certamente que cabe ao dito banco buscar solução, em caso de assim se aferir, já que, inclusive a apelante, beneficiou-se do financiamento, recebendo o valor em sua conta (id. 13245138).

A despeito da invocação do Código de Defesa do Consumidor, não se pode perder de vista que a pretensão da parte é baseada em suposta relação de compra e venda, em que as rés teriam a posse do veículo, mas, em verdade, mais aparenta a chamada das rés para auxiliar na estranha compra e venda entre a apelante e demais particulares frente à financeira, sem que se pudesse, ao meu ver, impor normas consumeristas de obrigação de entrega de bem que, sabidamente, não estava com elas.

O CC, art. 422, estabelece que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Ademais, perante à ausência de demonstração do devido pagamento às rés, aplica-se o art. 476 do CC, que estabelece que, “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, a sentença deve ser mantida:

“
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA VEÍCULO. OLX. FRAUDE. VENDEDOR AUTORIZA DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. COMPRADOR DE BOA-FÉ. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. - Sendo adquirente de boa-fé, a parte requerida não pode ser prejudicada pelo inadimplemento no contrato realizado entre o autor e terceiro, ainda que se trate de golpe - Quando da análise do conjunto probatório, os elementos constantes dos autos efetivamente demonstrarem que não houve negligência ou má-fé da requerida, fica afastada qualquer responsabilidade, impondo-se o reconhecimento da improcedência do pedido
.” (TJ-MG - AC: 10000191683754006 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 12/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2022)

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO. Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos. Ausência de outras provas. Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-SP - RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024